Tribunal: STF
Processo: AI 516019
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais tidos por violados não analisados pelo acórdão
recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência das
Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
deficiência da fundamentação.